Tribunal: TJMT
Processo: 1009498-09.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009498-09.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO FRANCA SOUSA - CPF: 014.216.291-43 (APELANTE), CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), RAFAEL JUNIOR GLIENCKE - CPF: 101.065.091-28 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA - CPF: 041.317.251-18 (ASSISTENTE), ALISSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 064.357.781-59 (ASSISTENTE), LEONARDO ANDRADE ARAUJO - CPF: 038.610.031-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009498-09.2023.8.11.0037

APELANTE: LUCIANO FRANCA SOUSA, RAFAEL JUNIOR GLIENCKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – RECURSOS DE
AMBOS OS ACUSADOS
–
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1.1)
EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO;
1.2)
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO NO VEÍCULO DOS APELANTES, ALIADA AO DEPOIMENTO COESO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA;
2)
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO:
2.1)
POR DESCONHECIMENTO QUANTO À ELEMENTAR TÍPICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS PENAIS – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – AGENTES FLAGRADOS TRANSITANDO COM O ARMAMENTO NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL;
2.2)
PARA O DELITO DO ARTIGO 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – REJEIÇÃO – ARMA CONSIDERADA COMO DE CALIBRE RESTRITO [.38 SPL];
3)
REFORMA DA DOSIMETRIA:
3.1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO PREJUDICADO – REPRIMENDA BASILAR ESTABELECIDA NO SEU MÍNIMO LEGAL;
3.2)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE
RAFAEL
E OUTRAS ATENUANTES PARA
AMBOS OS ACUSADOS
– IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231, DO STJ;
3.3)
APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PARA
RAFAEL
– NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE – MATÉRIA PREJUDICADA – RÉUS CONDENADOS NO REGIME ABERTO –
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, DENEGADOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...] É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018) [...]”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.271.395/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023].

Não há falar em absolvição da prática do crime do artigo 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003, quando a materialidade e a autoria estão demonstradas de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares, segundo os quais o artefato bélico se encontrava no interior do automóvel dos acusados.

Mesmo nos delitos de mera conduta ou de perigo abstrato, é sempre do réu o ônus de mostrar ter agido sob a descriminante de erro de tipo ou de qualquer excludente, o que não restou evidenciado pelos elementos coligidos nos autos.

Após a edição do Decreto Presidencial n. 11.615/2023 de 21 de julho de 2023, as armas e as munições de calibre .38 SPL são consideradas de uso restrito, razão pela qual a conduta imputada aos réus deve ser mantida como a prevista no artigo 16, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento.

Tendo sido as penas-bases estabelecidas nos seus patamares mínimos, o pedido para redução delas encontra-se prejudicado.

Deve ser desconsiderada a incidência de atenuantes, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Não há lugar para a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Tendo em vista que o juízo sentenciante estabeleceu o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda e revogou a prisão preventiva de um dos acusados, resta prejudicada a tese atinente ao pedido para recorrer em liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009498-09.2023.8.11.0037

APELANTES: LUCIANO FRANÇA SOUSA

RAFAEL JÚNIOR GLIENCKE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUCIANO FRANÇA SOUSA
e
RAFAEL JÚNIOR GLIENCKE
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT (autos n. 1009498-09.2023.811.0037), que julgou a denúncia procedente e os condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo 16,
parágrafo único
, da Lei n. 10.826/2003.

A defesa dos acusados suscita que devem ser absolvidos:
1.1)
pela atipicidade material da conduta, sob a tese da inexistência de riscos ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal;
1.2)
pois a prova angariada não é suficiente para a condenação, devendo ser aplicada, no seu entender, a parêmia
in dubio pro reo
. Alternativamente, pedem a desclassificação para o delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, uma vez que:
2.1)
“
em nenhum momento os acusados tiveram o ‘dolo’ de cometer o crime”
, sobretudo porque
LUCIANO
“
não tinha conhecimento de que a arma estava no interior do veículo que conduzia”
;
2.2)
após a entrada em vigor do Decreto n. 9.847/2019, a arma localizada em poder dos acusados é considerada de uso permitido. Subsidiariamente, buscam a reforma da dosimetria da pena, pugnando:
3.1)
pela fixação da reprimenda basilar no mínimo legal;
3.2)
para se reconhecer a confissão espontânea de
RAFAEL
, além da incidência de outras atenuantes para
ambos os acusados
;
3.3)
pela aplicação da suspensão condicional da pena para
RAFAEL
.

Ao final, a defesa de
RAFAEL
roga para que lhe seja concedido a possibilidade de recorrer em liberdade [docs. digitais n. 206395271 e 206395272].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 206395278].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial dos recursos e, na parte conhecida, pelos seus desprovimentos [doc. digital n. 210550161].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009498-09.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia o dia 08.10.2023, por volta das 22h10min, em via pública na Rua Jatobá, no município de Gaúcha do Norte/MT, CEP 78875000, LUCIANO FRANÇA SOUSA e RAFAEL JUNIOR GLIENCKE, com vontade livre e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso restrito, consistente em 01 (um) Revólver Taurus, Cal. .38, n. Série AL12738, bem como 05 (cinco) munições do mesmo calibre, intactas, tudo descrito no auto de exibição e apreensão ID 131669630.

[...]

Segundo consta nos autos policiais, a Polícia Militar foi informada, através de denúncia anônima, que um indivíduo de bermuda jeans e camisa verde estava armado ocupando um veículo modelo gol, cor prata.

Durante rondas, a guarnição avistou o veículo com as mesmas características, e, por isso, realizou abordagem dos ocupantes, procedendo com busca pessoal e veicular. Na oportunidade, os agentes encontraram um revólver Taurus, calibre 38 com cinco munições intactas, de posse dos denunciados.”
(doc. digital n. 206395178).

No que tange à absolvição [por ausência de provas ou atipicidade da conduta] ou a desclassificação do crime para o artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, os pedidos
não comportam acolhimento
.

A
materialidade delitiva
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 206394729), boletim de ocorrência (doc. digital n. 206394730), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 206394732), laudo pericial de balística forense (doc. digital n. 206395233) e nos depoimentos de testemunhas.

O
exame elaborado pela Gerência Regional da POLITEC de Primavera do Leste/MT – Coordenadoria Regional de Rondonópolis/MT –, atestou se tratar de “
um revólver, marca Taurus, calibre nominal .38 SPL., número de série AL12738, cano de alma raiada, oxidado, com coronha de madeira, carregamento por retrocarga [...] em bom estado de conservação [...]”
além de “
4 cartuchos de munição, de calibre nominal .38 SPL, dotados de projéteis encamisados total ponta placa,
montados em estojos de cor dourada de marca CBC, sem marcas de percussão e 1 cartucho de munição, de calibre nominal .38 SPL, dotado de projétil encamisado por polímero ponta plana [...]”
, os quais foram submetidos a exame e testaram “
eficientes para a produção de tiros”
.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial militar,
MAYCON DOUGLAS ARAÚJO DE SOUZA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE a GU PM foi informada
através de denúncia anônima que um indivíduo de bermuda jeans e camisa verde escura estaria armado ocupando um veículo Gol de cor prata
. Durante rondas próximo ao bar "plano b",
a guarnição avistou um veículo com as características repassadas
, vindo em sentido oposto ao da viatura policial. QUE foi realizado a abordagem e verificado que havia 03 ocupantes do sexo masculino no interior do veículo;
que durante a revista pessoal e busca no interior do veículo, foi encontrado um revólver no calibre .38, conforme informado na denúncia, com 05 (cinco) munições intactas, na porta do motorista
.
O veículo estava sendo conduzido pelo suspeito LUCIANO FRANÇA SOUSA
, vulgo MATA GATO.
QUE, o depoente afirma ainda que populares vem relatando que o suspeito LUCIANO estava andando armado e ameaçando pessoas com o mesmo tipo de armamento encontrado; QUE, durante a qualificação dos suspeitos, a todo momento o suspeito LUCIANO pressionava o conduzido RAFAEL a assumir o porte da arma
. QUE,
durante a confecção do boletim de ocorrência, foi verificado que uma das munições possui peculiaridade com a encontrada com o mesmo suspeito (LUCIANO), conforme relatado no boletim de ocorrência de número 2023.277246
[...]”
(doc. digital n. 206394733).

Semelhantes são as declarações do policial militar, LEONARDO ANDRADE ARAÚJO (doc. digital n. 206394734).

A testemunha, ALISSON CARDOSO DA SILVA, que também se fazia presente no automóvel abordado pelos agentes de segurança, narrou:

“QUE, estava com LUCIANO em um torneio de sinuca e na volta para casa RAFAEL pediu carona; QUE, afirma que não viu a arma; QUE, no caminho foram abordados pela Polícia Militar e durante a vistoria do veículo fora encontrada uma arma; QUE, de imediato RAFAEL assumiu a propriedade e alegou ter jogado no assoalho do carro durante a abordagem”
(doc. digital n. 206394735).

Os apelantes, LUCIANO FRANÇA SOUZA e RAFAEL JÚNIOR GLIENCKE, quando interrogados, disseram:

“
Luciano
: que estava conduzindo o veículo, Gol de um amigo; QUE, estavam em um torneio de sinuca e quando foi embora RAFAEL pediu carona; QUE, quando estavam no caminho foram abordados pela Polícia Militar; QUE, não viu que RAFAEL estava com a arma; QUE, nega que a arma foi encontrada na porta (do lado do motorista);
QUE, perguntado sobre munição que de ponta azul que foi encontrada a alguns dias em sua posse, afirma que provavelmente aquela munição pertencia a RAFAEL, pois trabalham juntos e RAFAEL também usa o carro durante o serviço
; QUE, afirma que ALISSON também não sabia dessa arma; QUE,
perguntado onde estava a arma no momento da abordagem, respondeu que não sabe
, que após a abordagem e vistoria no veículo soube da existência da arma e de imediato RAFAEL assumiu a propriedade da mesma”

Rafael
: “QUE, faz cerca de 08 anos que tem essa arma; QUE, trabalha junto com LUCIANO e pediu carona para ele; QUE no carro estava o LUCIANO e o ALISSON e que os dois não viram que estava com a arma;
QUE, estava sentado no banco de trás, ALISSON estava na frente e LUCIANO conduzia o veículo
;
QUE, durante a abordagem jogou a arma (que não soube dizer se foi em

cima ou embaixo do banco)
”

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, MAYCON e LEONARDO, o informante, ALISSON, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, MAYCON e LEONARDO, acrescentaram às suas declarações extrajudiciais que:

“
Maycon
:
A gente foi parado, durante rondas, por uma testemunha que nos disse que tinha um suspeito que estava andando armado, passou as características do veículo e as vestimentas
. Realizamos rondas na direção de onde o pessoal tinha falado para a gente, durante o patrulhamento foi avistado o veículo [...]
realizamos a abordagem, revista pessoal dos suspeitos e do veículo e na porta do motorista foi localizado o referido armamento
.

MP
: [...]
populares haviam relatado que LUCIANO estava andando armado e ameaçando pessoas, o senhor confirma isso, como que foi essa denúncia
?

Maycon
:
Essa denúncia já vinha de um tempo atrás. Sempre o pessoal havia nos informado que o suspeito LUCIANO estava andando armado
num bairro da cidade e ameaçando populares [...],
inclusive outra guarnição já havia feito abordagem dele e encontrado munição do mesmo calibre que foi encontrado na abordagem nossa, no bolso dele
. Ele foi conduzido e mais um tempo depois foi abordado por nós e encontrado esse armamento do mesmo calibre.

MP
:
O senhor presenciou o LUCIANO pressionando o RAFAEL a assumir o porte da arma
?

Maycon
:
Sim, desde o momento da abordagem
que pedimos para ele deitar [...], quando localizamos o armamento [...],
já no local o suspeito já começou a falar para o RAFAEL assumir que

é dele
[...],
mas quem tava dirigindo era o LUCIANO
[...] e a
arma foi encontrada na porta do motorista
. A todo momento ele ficava falando para o RAFAEL que a arma era dele, tanto aqui no quartel que tivemos que separar os dois, pois
ele estava aliciando o RAFAEL a falar que era dele
[...].

Defesa
: Vocês estavam de ronda na cidade [...]. O procedimento de abordagem de vocês, quando no flagrante, [...] foi normal [...]? Eles isolados, deitados no chão?

Maycon
: A gente realizou a abordagem, até o momento estávamos verificando a veracidade da denúncia [...] localizamos 3 indivíduos no carro, pedimos para descer, colocar a mão na cabeça e ir para trás do veículo para a gente realizar revista pessoal [...] com eles não foi encontrado nada, mas
como tinha essa denúncia, pedi para um dos policiais fazer a revista no interior do veículo e foi localizado e pedi para que eles acompanhassem visualmente. Inclusive foi encontrado na porta do motorista o referido armamento
.

Defesa
: Eu não estou entendendo [...] vocês entrevistaram eles, daí os dois policiais foram fazer a vistoria no carro?

Maycon
: Não, negativo. [...]
Eu era o Comandante da viatura, estava conversando com eles e um outro policial foi fazer a revista, na frente nossa, estávamos todos do lado do veículo
.

Defesa
: Qual de vocês foi que localizou a arma no veículo?

Maycon
: Vai ser o outro militar que será ouvido [...].

Defesa
: Um ficou cuidando e outro foi fazer a diligência.

Maycon
: O senhor deve saber o procedimento, um faz a verbalização, outro faz a segurança da viatura e outro a revista.

Defesa
: Essa apreensão da arma e o flagrante [...] vocês averiguaram mais o que no interior do veículo que poderia ser ilegal?

Maycon
: O armamento que estava carregado”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009498-09.2023.8.11.0037 - Oitiva do Informante Alisson Cardoso Da Silva e Oitiva das Testemunhas Maycon Douglas Araújo De Souza e Leonardo Andrade Araujo.mp4).

“
Leonardo
: Essa situação é a seguinte, a gente estava de prevento no dia, recebemos denúncia anônima que nesse veículo tinham ocupantes e inclusive um suspeito de estar com um revólver. Diante desse fato, a gente fez rondas pela cidade [...], quando foi alí próximo ao local citado no BO, localizamos o veículo, foi realizada a abordagem.
Feita a busca pessoal, posteriormente a busca no veículo e encontrado a arma no interior do veículo [...], na porta do motorista. Quem fez a busca no interior fui eu e eu que localizei a arma
.

MP
:
Bem do lado, na lateral
?

Leonardo
:
Positivo
.

MP
:
Na hora lá o RAFAEL falou que era dele
?

Leonardo
:
Ele estava sendo pressionado para assumir
. A gente conhece bem, conheço bem os três que estavam na hora da abordagem e sei através de denúncias [...].

MP
:
LUCIANO já tinha histórico de ameaçar as pessoas com armas
?

Leonardo
: [...]
pessoal procurava a gente e falava, por diversas vezes, teve denúncia que relatavam que o LUCIANO estava armado
. Inclusive ele debochava da Polícia de Gaúcha do Norte, dizia que conheciam ele e por isso não tinha coragem de realizar a abordagem dele. Ele ficava brincando com a situação.

MP
:
Então essa denúncia de populares, referente ao LUCIANO, que ele que estava portando ou foi genérica
?

Leonardo
: Isso
[foi específica]
,
inclusive chegou a mim várias informações de que ele tinha costume de andar armado
. Inclusive tinha informações que ele veio para comandar a ‘galera’ do tráfico daqui. Isso tudo boatos, conversas, mas as informações são essas.

MP
: E o RAFAEL o senhor sabe se ele tinha conhecimento da arma, se ele estava se beneficiando [...]?

Leonardo
: Se ele tinha conhecimento eu não sei.

MP
: Só sabia que ele assumiu porque estava pressionado.

Leonardo
: Sim, ele queria assumir, mas não assumiu”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009498-09.2023.8.11.0037 - Oitiva do Informante Alisson Cardoso Da Silva e Oitiva das Testemunhas Maycon Douglas Araujo De Souza e Leonardo Andrade Araujo.mp4).

ALISSON, quando ouvido, informou:

“
Informante
: Conheço o RAFAEL e o LUCIANO. Estava no torneio de sinuca, eu e o LUCIANO, quando o RAFAEL pediu carona para nós e demos carona para ele. No meio do caminho a polícia parou a gente [...]
tirou nós do carro, mandou deitar no chão, foram lá e voltaram com a arma
.

MP
:
Essa arma estava onde no carro
?

Informante
:
Não deu para nós ver não
,
o RAFAEL estava no banco de trás e eu e o LUCIANO estávamos no banco da frente
.

MP
: O RAFAEL pediu carona onde?

Informante
: No torneio de sinuca aqui na Gaúcha.

MP
: Desde lá do torneio ele pediu a carona então... Você já conhecia ele de outros lugares?

Informante
: Sim, conhecia.

MP
: Sabia que ele andava armado?

Informante
: Não sabia não, se nós soubéssemos nós não teríamos levado ele.

MP
:
E aí, quem assumiu a propriedade da arma
?

Informante
:
O RAFAEL. O LUCIANO não, pois a arma era do RAFAEL
[...].

MP
: Quem que ficou falando que a arma não era dele?

Informante
: Desde que achou o RAFAEL falou que era dele, os policiais falaram que não era.

Juíza
:
De quem era o carro que vocês estavam
?

Informante
:
O LUCIANO tinha acabado de comprar ele
.

Juíza
:
Então era do LUCIANO, quem estava no banco do passageiro com o LUCIANO
?

Informante
:
Eu
.

Juíza
:
Segundo o policial foi encontrada a arma do lado do motorista
[...].
O policial não mencionou para vocês
?

Informante
:
Não falou nada não
.

Juíza
: Porque o senhor fala com convicção que a arma é do RAFAEL, o senhor está sendo constrangido ou ameaçado para atribuir a arma ao RAFAEL?

Informante
: Não, porque o LUCIANO e eu morávamos juntos, eu trouxe ele de Goiás para lá.

Juíza
: O senhor é amigo do LUCIANO então [...].

Defesa
:
Você poderia nos relatar o procedimento que a PM fez ao abordar vocês
[...]?

Informante
:
Abordaram nós, fizeram a gente sair do carro, num lugar bem escuro, rua de chão, mandou deitar no chão, achou o revólver
e o RAFAEL na mesma hora falou que era dele,
os policiais começaram a falar que era do LUCIANO
[...]
e eles o tempo todo acusando de ser dele
.

Defesa
: Vocês estavam num torneio de sinuca [...]. Vocês chegaram a observar que aquela viatura estava fazendo trabalho de rota, vigilância naquele estabelecimento?

Informante
: Não vi, doutor”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009498-09.2023.8.11.0037 - Oitiva do Informante Alisson Cardoso Da Silva e Oitiva das Testemunhas Maycon Douglas Araujo De Souza e Leonardo Andrade Araujo.mp4)

Em seus interrogatórios, os apelantes relataram:

“
Luciano
: O que está no BO nada é verdadeiro. Infelizmente eu tenho um problema com o policial ANDRADE, lá onde eu estava morando em Goiás [...]. Ele falou que eu estava armado, denúncias, mas eu estava no torneio [...], tinha um tempo grande, como que alguém veio denunciar que estava armado? Uma denúncia anônima [...] atrás do carro meu [...], não tem cabimento. Estava levando o RAFAEL quando me abordaram [...]. Acabou o jogo do torneio, fomos embora, o RAFAEL pediu uma carona [...]. Entrou no carro, passamos direto [...] fomos em sentido à casa da mãe dele [...]
ao descer trombamos com a viatura. Isso sem ter uma mínima noção da arma no carro, porque senão eu teria jogado ela fora
[...].
O policial falou que estava na porta do carro [...], assim, se tivesse, de verdade, pois não vi a hora que eles encontraram a arma. Eu não vi eles achando a arma, mas se, porventura, tivesse na porta do meu carro, alguém teria colocado essa arma lá. Pois, não tem lógica ele estar armado, lá no banco de trás, e enfiar lá na porta do meu carro
. Eu não ando armado, sou trabalhador [...]. Esse caso hoje eu mudei minha vida, sou trabalhador [...] o problema que tive atrás é o que está acarretando tudo que está acontecendo, do policial da guarnição.

Juíza
: Então o senhor atribui essa prisão [...] por uma perseguição policial?

Luciano
: [...] na hora que encontraram, eu não falei uma palavra, o RAFAEL assumiu [...].
Ele falou que achou na porta do meu carro, mas é mentira, pois a gente foi abordado na lateral da porta do meu carro e eles rodearam, por trás, não tem nada a ver isso
. Aí quando eles acharam a arma, deram um pé de rodo, deitamos no chão [...] por causa de uma bicuda [...], ficou batendo o meu rosto no chão, tanto que no laudo médico eu estou com o rosto fraturado [...], ele alegou que na hora que deitei tinha machucado [...], foi uma coisa mais violenta, ele me agrediu injustamente [...].

Juíza
: E porque se o senhor mudou, porque estava às dez horas na rua?

Luciano
: Não eram dez horas. Dia de domingo, meu primo participando de um torneio bem divulgado, um evento, não era em bar, não estava em bar, era um torneio feito em um espaço [...].

Juíza
: Então é mais uma mentira o horário que a polícia falou? Porque no BO consta aqui 22h 10min, então não foi nesse horário?

Luciano
: Eu acredito que não era dez horas. Onde nós fomos abordados [...].

Juíza
: Então o senhor alega que a arma era do RAFAEL?

Luciano
: Ele é funcionário meu, trabalho comigo [...]. Conheço o RAFAEL.

Juíza
:
E o senhor alega que seria uma perseguição
, mas o senhor não precisa nem responder [...]
o senhor teria sido preso dez dias antes por também porte de arma. Então o senhor fala que é uma perseguição policial, mas já é a segunda vez que existe arma e munição dentro do veículo do senhor
?

Luciano
:
Isso é verdade
.

Juíza
: O senhor inclusive saiu com cautelares?

Luciano
: É verdade Excelência. Fui lavar o carro na sexta-feira
encontraram uma munição no meu carro
. Mas o meu carro é um instrumento de trabalho [...] tanto eu uso, como os funcionários usam ele. O RAFAEL é um dos próprios que usam o meu carro o tempo inteiro [...]. A munição que acharam não era minha, fui preso, mas infelizmente estava comigo, é meu. Voltando para a arma, não fazia nem noção que ele estava armado no carro.

MP
:
A munição que foi encontrada dez dias antes, era de calibre .38, a mesma dessa arma que foi apreendida
?

Luciano
:
A mesma dessa arma, creio que não era da mesma. É do mesmo calibre, 38, da cabeça azul [...]. Fiquei sabendo que é de teste dos CAC’s
[...].

MP
: Era sua?

Luciano
: Não, eu não atiro, Doutora. Não mexo com armamento [...].

Defesa
: [...] alguma coisa ao abuso da militar, do momento que vocês foram flagranteados?

Luciano
: Doutor, o que eu tenho para relatar sobre o dia da abordagem. O MAYCON [...] fui espancado, agredido por ele. Ele bateu no meu rosto várias vezes, a minha cabeça no chão, chute no abdômen [...] ele pegou um chicote e me deu uma chicotada [...].

Defesa
: Na hora da revista do carro, vocês puderam acompanhar?

Luciano
: Não, pediu para a gente descer e ficamos na lateral, de costas para o carro, para a porta do motorista. Eles abordou a gente, um rodeou o carro [...] e já voltou me chutando e me dando porrada.

Defesa
: Então, em tese, eles poderiam ter colocado a arma em qualquer lugar?

Luciano
: Sim, doutor. Eles poderiam ter feito, pois a gente estava de costas [...].

Defesa
: Na hora você estava intimidando o RAFAEL [...]?

Luciano
: De forma alguma eu ia fazer uma coisa dessa [...]. Eu simplesmente não falei nada, só o RAFAEL. O policial chegou nele e falou: ‘Você não é o dono da arma, ou a arma é do LUCIANO ou é do ALISSON’ [...].

Defesa
: A arma estava carregada e era apta a disparar?

Luciano
: Não faço ideia doutor. Só no batalhão que eles mostraram a arma [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009498-09.2023.8.11.0037- Interrogatório do Réu Luciano Franca Sousa.mp4).

“
Rafael
: Sim, são verdadeiros os fatos.

Juíza
: De quem era essa arma?

Rafael
:
Era minha, já tem uns oito anos. Oito anos que eu tinha ela. Veio de herança do meu avô, tem muito tempo já, vem de família
.

Juíza
:
E o senhor costumava portar ela na rua
?

Rafael
:
Nesse dia eu estava com ela, mas não frequentava muito andar armado
.

Juíza
:
E por que estava andando nesse dia
?

Rafael
:
Não tinha nenhuma ocasião
, só nesse dia mesmo. Eles nem sabiam. Eu fui no torneio, pedi uma carona e fui embora.

Juíza
: Essa parte eu entendi [...] por que nesse dia teria levado a arma se não era acostumado?

Rafael
: Porque fui para um torneio de sinuca, muita gente desconhecida, por minha segurança fui armado.

Juíza
:
Estava sofrendo ameaça
?

Rafael
:
Ameaça não, mas uns quinze dias depois da abordagem eu tinha brigado com um cara na rua, aí eu tava com medo, mas eu nunca tinha visto essa pessoa
.

Juíza
:
E o senhor é amigo do LUCIANO
?

Rafael
:
A gente trabalhava na mesma obra, era o mestre de obra
;

Juíza
: Ele que contratou o senhor?

Rafael
: Isso.

Juíza
: E o senhor costuma sair com ele?

Rafael
: Não, só de serviço para casa. Nesse dia que eu tava no torneio [...] eu vi ele lá e vi que estava indo embora e pedi uma carona.

Juíza
:
E o senhor veio com ele e colocou a arma onde
?

Rafael
: Na abordagem?

Juíza
: Não, na hora que o senhor entra no veículo.

Rafael
:
Não, na hora da abordagem que eu dispensei ela no veículo
.

Juíza
: E por que o senhor não falou que a arma era do senhor, quando foi abordado pelos policiais?

Rafael
: Na hora da abordagem eu falei que era minha. Tanto na abordagem quanto na Delegacia.

Juíza
:
O senhor ouviu os policiais e eles mencionaram que o senhor estava sofrendo pressão do LUCIANO para assumir a posse e propriedade da arma
.

Rafael
:
Nenhum deles que estava no carro, sabiam que eu estava armado. Aí desde a hora da abordagem falei que era minha. Eles até me xingaram na hora
.

Juíza
:
E o senhor está sofrendo coação para assumir a arma
?

Rafael
:
Não, hora nenhuma. Até no dia da abordagem, eles me bateram para falar que era do LUCIANO a arma, mas era minha
[...].

Juíza
:
E por que não mencionou isso na audiência de custódia, pois eu mesma que realizei ela com o senhor
?

Rafael
: Na hora alí [...]
a gente fica com medo
.

Juíza
:
E o exame de corpo de delito do senhor não acusava nada que o senhor apanhou
.

Rafael
:
Mas eles batem para não deixar marca
.

MP
: Como que a arma foi parar na porta do motorista?

Rafael
: Pois é, Doutora, não sei dizer. Eu estava sentado no banco de trás, dispensei ela ou em cima do banco ou no assoalho do carro.

MP
: E por que que os policiais falaram que o senhor estava sendo pressionado [...]?

Rafael
: Porque nenhum dos dois, nem o LUCIANO ou o ALISSON sabia que eu estava armado.

MP
:
E de onde veio essa arma
?

Rafael
:
Oito anos que eu tenho e de herança
[...], de
bisavô que passou para avô e ganhei essa arma
[...].

MP
:
O senhor não tem testemunha [...] por que não arrolou familiares para falar que era sua mesmo? Porque os familiares iriam saber que era sua mesmo, a mãe [...], um tio
[...].

Rafael
:
Aham
.

MP
:
Fica difícil. Então o senhor estava ciente que a arma estava lá
?

Rafael
:
Sim, ciente
.

Defesa
: A arma é sua, correto?

Rafael
: Correto.

Defesa
: Como que ela foi parar na porta do banco da frente?

Rafael
: Isso que eu queria entender, pois estava sentado no banco de trás.

Defesa
: Pode ser que um policial tenha trocado ela de lugar?

Rafael
: Isso, não tenho dúvida.

Defesa
:
Com relação à abordagem, do flagrante, como foi a abordagem
[...]?

Rafael
:
Assim, na hora não tem como dizer, pois é um local muito escuro, na hora que eles mandaram a gente sair do carro, eles já deitaram nós no chão, ficamos de costas para o carro, não deu de ver nada
.

Defesa
: Vocês foram revistados de pé e depois colocados deitados?

Rafael
: Isso”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009498-09.2023.8.11.0037 - Interrogatório do Réu Rafael Junior Gliencke.mp4)

A despeito da tese defensiva atinente à atipicidade material da conduta, convém destacar que o delito em comento se trata de crime de
perigo abstrato
, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não exige prova de perigo real. Tais condutas perturbam a ordem pública e lesionam o direito à segurança coletiva, o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário.

Nesse sentido a jurisprudência das Cortes Superiores:

“
[...] É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.271.395/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei no 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(STF, HC 148801 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)

Quanto à alegada falta de provas para a condenação, igualmente
não procede
a tese defensiva.

Os agentes de segurança narraram,
una voce,
que a Polícia Militar já possuía informações de que LUCIANO – em outra oportunidade – estaria ameaçando populares da cidade de Gaúcha do Norte/MT com uma arma de fogo. Afirmam que, no dia dos fatos, durante patrulhamento ostensivo, foram abordados por um indivíduo que comunicou a guarnição de que uma pessoa [usando short jeans e blusa verde] estava armado dentro de um veículo [VW gol, de cor prata]. Declararam que em rondas próximas ao estabelecimento comercial ‘Plano B’, visualizaram um automóvel e seu motorista com as mesmas características que lhes haviam sido repassadas, razão pela qual procederam a abordagem. Revelaram que, no interior do veículo, havia 3 (três) indivíduos e que LUCIANO era quem estava conduzindo o automóvel. Disseram ter revistado os ocupantes, mas nada de ilícito foi encontrado em poder deles, de modo que posicionaram todos na lateral do veículo para iniciar a busca no interior dele. Acrescentaram que um dos policiais localizou, na porta do motorista, um revólver .38
Special
, municiado com 5 (cinco) projéteis. Noticiaram que, logo após o artefato bélico ter sido encontrado, LUCIANO começou a “
pressionar
” RAFAEL para ele assumir a propriedade dele. Por fim, asseveraram que, durante a confecção do boletim de ocorrência, verificou-se que uma das munições encontradas possuía a mesma característica [encamisado total ponta plana] de outro projétil que foi localizado, dias antes, em poder de LUCIANO.

ALISSON informou que estava em um torneio de sinuca junto com LUCIANO e que, na saída do estabelecimento, RAFAEL lhes abordou e pediu uma carona. Asseverou que estavam no automóvel de LUCIANO, o qual havia sido recém-adquirido por ele, e que se sentou no banco do passageiro, enquanto RAFAEL se posicionou na parte posterior do veículo. Comentou que LUCIANO estava pilotando o carro quando foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar. Disse que todos foram revistados e que não houve nenhum excesso no procedimento policial. Declarou que “
todos estavam deitados no chão
” quando os agentes de segurança localizaram a arma de fogo no interior do automóvel, mas que não viu o local onde ela estava acondicionada. Por fim, relatou que RAFAEL, de imediato, assumiu a propriedade da arma e disse tê-la jogado no assoalho antes da abordagem.

LUCIANO revelou que estava conduzindo seu automóvel – com ALISSON e RAFAEL como passageiros – quando foi parado por uma guarnição da Polícia Militar. Asseverou que ‘
não tinha ideia
’ de que havia uma arma no interior do seu veículo e que “
se tivesse a mínima noção, teria jogado ela para fora antes da abordagem”
. Pontuou que seu automóvel é seu “
instrumento de trabalho
” e que inclusive é utilizado por seus funcionários, de modo que qualquer um deles poderia ter esquecido a arma de fogo nele. Declarou não ter visto o momento que os artefatos bélicos foram localizados, mas que é inconcebível que o revólver estivesse na porta do motorista, tratando-se de uma falácia dos agentes de segurança. Acrescentou que, embora os policiais tenham afirmado que a arma de fogo lhe pertencia, o coacusado, RAFAEL, assumiu a propriedade dela. Disse ter sido agredido pelos membros da guarnição – tanto no momento da abordagem como no destacamento policial – e que ficou com hematomas no rosto. Confirmou que, dias antes, foi preso por portar uma munição calibre .38, semelhante às que foram apreendidas no interior do seu veículo [“
cabeça azul
” e utilizadas “
em testes por CAC’s
”]. Por fim, relatou estar sofrendo perseguição do policial, MAYCON, haja vista que, antes de se mudar para Gaúcha do Norte/MT, teve um entrevero com ele no Estado de Goiás.

Por sua vez, RAFAEL afirmou que a arma de fogo lhe pertencia, que a possuía há mais de 8 (oito) anos e a adquiriu “
como herança do seu avô
”. Asseverou não ter costume de andar armado, mas, precisamente naquele dia estava portando o artefato bélico. Confirmou que trabalha como pedreiro e que foi LUCIANO quem o contratou. Disse não estar sofrendo nenhuma forma de coação para assumir a arma de fogo e que no dia de sua prisão, foi espancado pelos policiais militares para confessar que o revólver pertencia a LUCIANO. Indagado pela magistrada o porquê não ter informado sobre as agressões na audiência de custódia, relatou que não o fez porque “
estava com medo
”. Em relação à abordagem policial, somente foi pedido a todos os suspeitos que saíssem do automóvel e se deitassem no chão e que “
por ter ficado de costas
” não viu como se deu o procedimento de revista veicular.

Embora a defesa se apegue às informações prestadas por ALISSON e à confissão de RAFAEL como prova do álibi construído em favor de LUCIANO, as narrativas por eles elaboradas conflitam entre si e com os elementos produzidos na instrução processual.

Conforme se extrai das provas coligidas nos autos:
1)
não há dúvidas de que LUCIANO conduzia o automóvel, ALISSON estava no lugar do passageiro e RAFAEL nos bancos traseiros;
2)
RAFAEL disse que, pouco antes da abordagem policial, ‘arremessou’ o revólver para o banco da frente, enquanto todos ainda estavam no interior do automóvel;
3)
os policiais militares – nas duas fases processuais – afirmaram que a arma de fogo foi localizada na porta do motorista, ao passo que todos os suspeitos relataram não ter visto o momento da apreensão dela;
4)
os agentes de segurança narraram que LUCIANO, a todo momento, tentou coagir RAFAEL a assumir a propriedade do artefato, enquanto o próprio coacusado revelou ter sido agredido pelos policiais para confirmar que o revólver era do seu comparsa.

Sabe-se que as palavras dos policiais possuem valor probatório idôneo, principalmente quando inexistir indícios que revele terem agido com a finalidade de prejudicar os apelantes.

Neste ponto, embora LUCIANO relate estar “
sofrendo perseguições
” por parte da testemunha, MAYCON, não juntou cópia de procedimentos registrados perante a Corregedoria de Polícia Militar contra ele e nem indicou outros elementos que corroborem tais afirmações.

De igual modo, a defesa não juntou provas concretas que permitam conclusão diversa do envolvimento de RAFAEL no crime, uma vez que não arrolou familiares dele para corroborar a versão de que o armamento lhe pertencia e que foi uma “
herança recebida de seu avô
”.

Todas essas questões, sobretudo as controvérsias existentes na concatenação dos argumentos defensivos, foram ventiladas nas contrarrazões da 1a Promotoria de Justiça Criminal de Paranatinga/MT, cujos argumentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“De proêmio, em que pese a confissão do acusado RAFAEL, é certo que sua versão contrasta radicalmente com os elementos de prova reunidos nos autos.

A despeito [...] da negativa de autoria do réu Luciano, compulsando-se os autos nota-se, de forma irrefragável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da COAUTORIA do fato delituoso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a arma apreendida foi encontrada na porta do motorista, conforme admitido pelos próprios réus e testemunhas. Ora, quem conduzia o veículo era o réu LUCIANO, enquanto o acusado Rafael estava no banco de trás do carro.

Questionados em Juízo acerca de como a arma apreendida teria ido parar na porta do motorista, já que supostamente pertencente a Rafael, que estava no banco traseiro, nenhum dos réus ofereceu resposta ao questionamento.

Ademais, as testemunhas MAYCON DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA e LEONARDO ANDRADE ARAÚJO, policiais militares responsáveis pelo flagrante, em Juízo, narraram que, durante a abordagem, o réu LUCIANO passou a pressionar o acusado Rafael a assumir a autoria do crime, mesmo na presença dos agentes.

Segundo as testemunhas, até mesmo no quartel da PM, para onde os réus foram encaminhados, os policiais precisaram separar os denunciados, pois Luciano continuou pressionando Rafael a assumir a autoria delituosa.

Ressalte-se que, conforme o interrogatório de ambos os acusados, o réu LUCIANO é patrão do réu RAFAEL, havendo entre eles, portanto, uma clara relação de subordinação, o que justifica a atitude de Rafael em tomar para si a culpa pela prática delituosa, no lugar de seu empregador.

Também deve-se rememorar que, apenas dez dias antes da ocorrência analisada nestes autos, o réu Luciano já tinha sido preso em flagrante por porte de munição do mesmo calibre da arma apreendida em seu veículo.

Assim, claro está que os autos versam sobre uma hipótese de coautoria por porte ilegal compartilhado de arma.

[...]

Além disso, necessário ressaltar as graves divergências dos depoimentos prestados pelos réus, revelando que a arma pertencia, na verdade, ao denunciado LUCIANO, e que o denunciado RAFAEL tinha plena ciência do transporte do artefato.

[...]

Assim, tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente provas testemunhal e pericial, que ambos os réus transportavam, ilegalmente, arma de fogo de uso restrito, a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas”

De mais a mais, não desconheço que os réus não são obrigados a produzir provas contra si, mas é deles o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em suas defesas, o que nem de longe ocorreu, notadamente porque as provas produzidas são harmônicas em comprovar que ambos tinham ciência de que a arma de fogo estava alocada no interior do veículo.

Aliás, as incoerências existentes nos depoimentos, além de fragilizar as teses defensivas, também dão mais credibilidade às declarações das testemunhas, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que tange à alegação de que os apelantes incorreram em erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal,
melhor sorte não lhes assiste
.

Antes de tudo, convém destacar que o simples fato de alegarem que “
não tiveram dolo de cometer o crime”
(
sic.
), não é bastante para justificar a absolvição e,
menos ainda
, para desclassificar a conduta para a figura típica do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, pois
cabe à parte o ônus de provar ter atuado sob o erro de tipo invocado
, circunstância não verificada nos autos.

As provas mostram que os apelantes
tinham ciência inequívoca
de que a arma de fogo estava no interior do automóvel. Além disso, há elementos que indicam, pelo menos em tese, que
LUCIANO
estava sendo investigado pela Polícia Militar por ameaçar outras pessoas com o emprego do referido armamento.

Nesse panorama, apesar de a defesa afirmar que o conjunto probatório restou frágil e duvidoso quanto à prática delituosa – o que dá ensejo à desclassificação do delito, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
–, não resta qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas, haja vista que as provas conferem certeza quanto à responsabilidade penal dos recorrentes, não cabendo falar em aplicação do referido princípio ou do reconhecimento do instituto previsto no artigo 20, do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] Não comprovado que o agente agiu em erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, inadmissível a absolvição com base na tese de erro de tipo, prevista no art. 20, caput, do CP. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.175565-3/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/02/2024, publicação da súmula em 02/02/2024)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [...] MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO [...] SENTENÇA MANTIDA [...] Não há que se falar na incidência na excludente de tipicidade prevista no art. 20 do Código Penal se a defesa não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tal circunstância [...]”
(TJDFT, Acórdão 1611829, 07121747520218070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022)

Improcede também a pretensão de alterar o delito de porte ilegal de arma de
uso restrito
para o de
uso permitido
.

Os documentos juntados nos autos mostram que os apelantes portavam um revólver, marca Taurus, de fabricação brasileira, calibre nominal .38 SPL, número de série AL12738, com cano de alma raiada, medindo 51mm (cinquenta e um milímetros) de comprimento, com acabamento oxidado, coronha de madeira, carregamento por retrocarga, mecanismo de disparo de movimento duplo e com capacidade para 5 (cinco) tiros, além de 5 (cinco) cartuchos de munições de mesmo calibre.

O calibre 38 Special (.38 SPL) – cano curto – é uma arma com quantidade de energia liberada de
437,88 Joules
, de modo que, à época dos fatos [
9.10.2023
], deve ser considerada como de
uso restrito
, tal como estabelecido no artigo 12, do Decreto Presidencial n. 11.615, de
21 de julho de 2023
[1]
,
verbis
:

Armas e munições de uso restrito

Art. 12. São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas:

I - armas de fogo automáticas, independentemente do tipo ou calibre;

II - armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola, com calibre superior a seis milímetros, que disparem projéteis de qualquer natureza, exceto as que lancem esferas de plástico com tinta, como os lançadores de paintball;

III - armas de fogo de porte, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia superior a trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete joules, e suas munições
;

IV - armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules, e suas munições;

V - armas de fogo portáteis, longas, de alma lisa:

a) de calibre superior a doze; e

b) semiautomáticas de qualquer calibre; e

VI - armas de fogo não portáteis.

Destarte,
verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a condenação de
LUCIANO
e
RAFAEL
pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003.

Em relação ao reajuste da primeira fase da dosimetria das penas
dos acusados
, o pedido resta
prejudicado
.

Digo isso porque a juíza singular, quando procedeu à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, manteve-as neutras e estabeleceu as penas-bases no mínimo legal, qual seja, em 2 (dois) anos de reclusão.

Outrossim, se na primeira fase a pena é fixada no seu piso mínimo, devem ser desconsideradas neutras eventuais atenuantes – tal como requerido nos apelos defensivos –, por força da Súmula 231, do STJ,
verbis
:

“[...] O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Noutro giro,
RAFAEL
não faz jus ao benefício da suspensão da pena.

Para a sua concessão, o agente deve preencher os requisitos de ordem objetiva e subjetiva previstos no art. 77, do Código Penal,
verbis
:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro)anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código
”

No caso
sub judice,
a juíza singular substituiu a pena privativa de liberdade do apelante por restritivas de direitos, haja vista o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 44, do Código Penal,
verbis
:

“Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que a pena não é superior a quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito, conforme permite o art. 44, do referido Estatuto Penal, quais sejam, a) prestação de serviços à comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com a aptidão do réu, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, sua duração, pelo mesmo período indicado para pena privativa de liberdade substituída, sendo facultado ao condenado cumpri-la em prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.o c/c o art. 55 ambos do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.o do Código Penal], consistente no pagamento da quantia equivalente 02 (dois) salários mínimos, vigente a época da prolação da sentença”

Desse modo, “
inviável a incidência da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), se o cumprimento da reprimenda imposta se mostra mais benéfico ao apelante, mormente
in casu
, em que a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direito
” [TJMT, N.U 1017803-35.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024].

Por derradeiro, considerando que o juízo sentenciante estabeleceu o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda dos acusados e ainda
revogou
a prisão preventiva decretada em desfavor de LUCIANO, resta
prejudicado
o pedido defensivo para recorrer em liberdade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte dos recursos defensivos e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
“O delineamento das categorias permitidas e restritiva foi realizado pelo Decreto usando a quantidade de joules como critério. Para as armas custas de porte de uso permitido o limite foi estabelecido em 407 joules de energia na boca do cano, enquanto para armas longas de alma raiada, a marca de 1.620 joules foi mantida, porém excluindo-se as semiautomáticas” – Disponível em
https://justapenabr.com.br/artigos/como-fica-a-classificacao-dos-calibres-apos-o-novo-decreto-de-armas/
- acesso em 3 de maio de 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024